Tribunal: TJSP
Processo: 0015258-89.2020.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo em execução – Pretensão à remição da pena pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens Adultos (ENCCEJA) – Possibilidade – Observância à Recomendação no 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça – Decisão reformada - Recurso provido.